Tribunal: TJDFT
Processo: 0002324-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0002324-46.2018.8.07.0006 APELANTE: JOAO PAULO BOITRAGO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “tipicidade da conduta prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (exercício ilegal da profissão - transporte irregular de passageiros)”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 do TJDFT. Após, retornem conclusos a esta Presidência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal